Tribunal: TJDFT
Processo: 0735593-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735593-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: JOAQUIM FILIPE DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renault do Brasil S/A contra decisão de ID 17435626 – p. 113, proferida em ação de conhecimento ajuizada por Joaquim Filipe de Resende, em que o d. Juízo a quo decretou a revelia da ré, ora agravante (ID 19045973 – p. 3/6 e 20/21). Alega a agravante, preliminarmente, o cabimento do recurso à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Prossegue aduzindo a nulidade da citação, pois não cumpridos os requisitos dispostos no art. 242, caput, do CPC, uma vez que o mandado de citação fora recebido por terceiro desconhecido, tendo em vista o endereço incorreto indicado pelo agravado. Ressalta que o endereço de sua sede é facilmente encontrado na internet (Avenida Renault n.o 1300, Borda do Campo, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83070-900). Sustenta a inaplicabilidade da teoria da aparência no caso em comento, pois a citação fora efetivada em endereço diverso, onde não funciona qualquer filial ou representação. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação e revogando-se do decreto de revelia. Preparo aos ID’s 19045975 e 19045976. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 242, §1°, preceitua que a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Nada obstante, sua interpretação deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência. Assim, é válida a citação da pessoa jurídica quando o ato é consumado no endereço de sua sede ou filial e através de pessoa que aparente ter poderes para tanto. In casu, o mandado de citação fora cumprido no SCN Quadra 4 Bloco B, sala 904, Brasília-DF. Ocorre que a sede da agravante está localizada na Avenida Renault no 1300, Borda do Campo, São Jose dos Pinhais/PR, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica ao ID 19045971 – p. 18. Aliás, compulsando os documentos que instruem a inicial, constata-se esse mesmo endereço na Ordem de Serviço emitida pela concessionária BR France, no campo destinado à fabricante Renault do Brasil S/A, ora agravante (ID 19045961 – p. 5). Ademais, o referido mandado fora recebido por Taiane Cristina (ID 19045964 – p. 11), terceiro estranho à lide e que não guarda qualquer relação com a agravante, conforme se depreende dos documentos acostados aos IDs 19043807, 19043808, 19045959. Nessa perspectiva, não foi possível a agravante conhecer tempestivamente da ação ajuizada contra si, e, consequentemente, exercer o seu direito de defesa no prazo legal. Acerca do tema, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO INVÁLIDA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. AR RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Resta configurada a nulidade da citação quando o mandado foi encaminhado a endereço diverso do domicílio da pessoa jurídica. 2. Não se aplica a teoria da aparência porquanto o Aviso de Recebimento - AR foi entregue a pessoa que não guarda qualquer relação com a sociedade empresária ré, não havendo nos autos elementos hábeis a demonstrar que tal pessoa pudesse receber o mandado de citação em nome da empresa. 3 Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão n.989401, 20150111062943APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 25/01/2017. Pág.: 549/554) (grifo nosso) Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora